Tribunal: STJ
Processo: 5008326-60.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682312 - RJ (2024
/0242000-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA COSTA FREIRE
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOSINHO DOS SANTOS - RJ214871
MATHEUS MOSINHO DOS SANTOS - RJ221434
VITOR MOSINHO DOS SANTOS - RJ229789
AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - RJ131777
LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779
INTERES.
: CARMEN LUCIA CARVALHO FREIRE
INTERES.
: DAISE NARA BUENO
INTERES.
: DARCY ROBERTO DA COSTA FREIRE
INTERES.
: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL IMPERIAL LTDA
INTERES.
: JOSE MARIA DA COSTA FREIRE
INTERES.
: KLEBER DA COSTA FREIRE
INTERES.
: MARLIENE VARGAS FREIRE
INTERES.
: SONIA SOARES FREIRE
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. A matéria versada nos dispositivos legais tidos por violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Portanto, ausente o requisito do prequestionamento, incide a
Súmula 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 194fddfb-c518-4018-bae4-a65610785559

AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682312 - RJ (2024
/0242000-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA COSTA FREIRE
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOSINHO DOS SANTOS - RJ214871
MATHEUS MOSINHO DOS SANTOS - RJ221434
VITOR MOSINHO DOS SANTOS - RJ229789
AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - RJ131777
LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779
INTERES.
: CARMEN LUCIA CARVALHO FREIRE
INTERES.
: DAISE NARA BUENO
INTERES.
: DARCY ROBERTO DA COSTA FREIRE
INTERES.
: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL IMPERIAL LTDA
INTERES.
: JOSE MARIA DA COSTA FREIRE
INTERES.
: KLEBER DA COSTA FREIRE
INTERES.
: MARLIENE VARGAS FREIRE
INTERES.
: SONIA SOARES FREIRE
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. A matéria versada nos dispositivos legais tidos por violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Portanto, ausente o requisito do prequestionamento, incide a
Súmula 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ROBERTO DA COSTA

FREIRE contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 211/212).
Em suas razões (e-STJ fls. 213/217), o agravante reitera as alegações do
recurso especial. Sustenta a violação do art. 360, I; art. 364; art. 366; art. 838, I;
todos do CC, além do art. 235 do CC/1916, bem como a interpretação divergente de
outros tribunais.
Aduz que teria havido novação nos autos da execução de título
extrajudicial, mas o tribunal de origem entendeu que se poderia prosseguir com os
atos expropriatórios mesmo sem anuência dos fiadores e sem a outorga uxória.
Diz que o STJ teria firmado o entendimento de que se houver uma confissão
de dívida e se não houver a anuência dos devedores, estes não respondem mais pelas
novas dívidas contraídas, porque se trata de exoneração das fianças.
Documento eletrônico VDA47719376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: e611eacc-a811-4fb2-93b4-23665db13601

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, quanto à dita
ofensa aos arts. 360, I, 364, 366 e 838, I, todos do CC, além do art. 235 do CC
/1916, verifica-se que a matéria versada nos citados dispositivos não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
O recurso especial também não alegou violação do art. 1.022 do CPC, com a
finalidade de sanar eventual omissão porventura existente.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: e611eacc-a811-4fb2-93b4-23665db13601

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutPrv no AREsp 2.682.312 / RJ
Número Registro: 2024/0242000-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087201620024025101 50083266020234020000 87201620024025101
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt na TutPrv
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO DA COSTA FREIRE
ADVOGADOS : GUSTAVO MOSINHO DOS SANTOS - RJ214871
MATHEUS MOSINHO DOS SANTOS - RJ221434
VITOR MOSINHO DOS SANTOS - RJ229789
AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS : MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - RJ131777
LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779
INTERES.
: CARMEN LUCIA CARVALHO FREIRE
INTERES.
: DAISE NARA BUENO
INTERES.
: DARCY ROBERTO DA COSTA FREIRE
INTERES.
: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL IMPERIAL LTDA
INTERES.
: JOSE MARIA DA COSTA FREIRE
INTERES.
: KLEBER DA COSTA FREIRE
INTERES.
: MARLIENE VARGAS FREIRE
INTERES.
: SONIA SOARES FREIRE
Documento eletrônico VDA48409976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:54
Código de Controle do Documento: 275fd2c5-6a6d-4b05-9bc8-634514299f34

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO DA COSTA FREIRE
ADVOGADOS : GUSTAVO MOSINHO DOS SANTOS - RJ214871
MATHEUS MOSINHO DOS SANTOS - RJ221434
VITOR MOSINHO DOS SANTOS - RJ229789
AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS : MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - RJ131777
LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779
INTERES.
: CARMEN LUCIA CARVALHO FREIRE
INTERES.
: DAISE NARA BUENO
INTERES.
: DARCY ROBERTO DA COSTA FREIRE
INTERES.
: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL IMPERIAL LTDA
INTERES.
: JOSE MARIA DA COSTA FREIRE
INTERES.
: KLEBER DA COSTA FREIRE
INTERES.
: MARLIENE VARGAS FREIRE
INTERES.
: SONIA SOARES FREIRE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:54
Código de Controle do Documento: 275fd2c5-6a6d-4b05-9bc8-634514299f34